Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717571-47.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE JESUS JUVENCIO APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 140 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOAO DE JESUS JUVENCIO. Contrarrazões ao Id. 17557808. Recebo o presente recurso no duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020 16:54:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator